Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRIA), POR INTERMÉDIO DAS CLÍNICAS (PARTE REQUERIDA). INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DESTINADAS AO RECEBIMENTO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. O requerente assevera ter firmado contrato verbal para prestação de serviços médicos (consultas de psiquiatria) com a requerida. Aduz que não obstante o acordado (pagamento de 60% do valor líquido das consultas realizadas), os requeridos não teriam repassado os pagamentos no tempo e percentual estabelecidos, ludibriando-o com promessas em série. Postula que as requeridas sejam condenadas ao pagamento dos valores devidos a título de honorários médicos, bem como à reparação por danos materiais (lucros cessantes) e morais.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela requerida CAAP VIDA versa tão somente acerca da condenação pelos danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186)
IV. O aludido atuar das requeridas configura situação fática de grave desrespeito aos atributos da personalidade do requerente, especialmente em razão da natureza alimentar da verba devida.
V. No ponto, conforme bem destacado na sentença (ora revista), sua inadimplência interfere na própria subsistência do indivíduo, que se vê, em tais circunstâncias, obrigado a refazer seu planejamento financeiro, o que certamente traz transtornos e atinge seus direitos de personalidade, caracterizando dano moral.
VI. E as requeridas não deram a devida atenção aos reclames da parte requerente (descaso), que somente buscava receber a contraprestação aos serviços zelosamente prestados. Logo, justa a condenação pelos danos morais (CC, artigo 186).
VII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46).